Tribunal: TJSP
Processo: 1012456-06.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Promessa de Compra e Venda – Ação Declaratória de Ineficácia de Hipoteca c/c Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência, que fixou os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré no importe de 10% sobre o valor da causa – Inconformismo da ré quanto aos honorários arbitrados, por considerá-los excessivo, visto que foi atribuído a causa o valor de R$ 580.000,00 –

Ementa:
APELAÇÃO – Promessa de Compra e Venda – Ação Declaratória de Ineficácia de Hipoteca c/c Adjudicação Compulsória – Sentença de procedência, que fixou os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré no importe de 10% sobre o valor da causa – Inconformismo da ré quanto aos honorários arbitrados, por considerá-los excessivo, visto que foi atribuído a causa o valor de R$ 580.000,00 – Recurso provido para fixar os honorários devidos pela apelante por equidade, em R$ 2.000,00- Recurso Especial interposto pelos autores - Determinação da Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte para reapreciação da matéria conforme tese fixada pelo CSTJ quanto a impossibilidade de se fixar os honorários por equidade para quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados- Recurso reapreciado e negado provimento para manter os honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, como fixado em sentença.